Tribunal: TJMT
Processo: 1012551-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012551-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), ANA LUISA CZERWONKA VALENTE - CPF: 052.886.419-00 (ADVOGADO), VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 74.118.381/0001-44 (AGRAVANTE), NATHALIA KOWALSKI FONTANA - CPF: 041.296.789-81 (ADVOGADO), JOSE SILVA - CPF: 175.011.641-34 (AGRAVADO), ADEMIR SILVA - CPF: 420.921.751-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - HONORÁRIOS PERICIAIS – DECISÃO QUE REVOGOU DECISÃO ANTERIOR E DETERMINOU O RATEIO, BEM COMO HOMOLOGOU OS HONORÁRIOS DO PERITO – PRECLSUÃO PRO JUDICATO – ART. 505, DO CPC – OCORRÊNCIA - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Da leitura do artigo 505, do CPC, tem-se que não poderá o Juiz reexaminar a mesma questão que já foi decidida no processo, pois opera sobre o ponto primeiramente analisado o instituto da preclusão.

No tocante ao requerimento de realização da perícia contábil, o Juízo já havia prolatado uma decisão no sentido de que o autor arcaria com seus custos. Logo, não poderia o Juízo de origem modificar a decisão prévia, pois já havia ocorrido a chamada preclusão pro judicato, vez que se vinculou a tal decisão, não lhe sendo permitido modificá-la, sob pena de violar não somente a segurança jurídica e a vedação ao comportamento contraditório, mas também, a ampla defesa.

Ademais, a formulação de novo pedido com base em supostos documentos/fatos novos, não serve de fundamento para se ferir o ato jurídico perfeito, sendo que o novo comando – ora objeto deste recurso – não tem o condão de reabrir a discussão sobre questão, como dito, já acobertada pelo manto da preclusão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pela VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Ordinária c/c repetição de indébito c/c tutela antecipada no 0026369-23.2003.8.11.0041, movida em seu desfavor por JOSE SILVA e ADEMIR SILVA, que, revendo o seu entendimento em relação ao pagamento dos honorários periciais, determinou que as partes arquem com 50% (cinquenta por cento) cada uma, bem ainda homologou os honorários do perito no valor de R$ 6.650,00.

Em suas razões, sustenta a agravante que houve violação de decisão já afetada pela preclusão.

Aduz que, de acordo com o Código de Processo Civil, é dever de quem alega provar, e de quem requer arcar com os ônus da prova, termos do artigo 95, do CPC.

Assim, pugna pela concessão da tutela recursal de efeito suspensivo e, no mérito, pelo seu provimento, a fim de reformar a decisão recorrida, para que sejam mantidas as decisões anteriores pelas quais o ônus financeiro da prova pericial deve ser imputado integralmente ao autor/agravado.

O pedido liminar foi deferido para suspender a parte da decisão recorrida que determinou que a agravante efetue o depósito de 50% dos honorários periciais (ID 95639498).

Contraminuta dos agravados (ID 98101465).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Ordinária c/c Repetição de Indébito c/c Tutela Antecipada, proposta por JOSÉ SILVA e ADEMIR SILVA em face de TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA e CONSÓRCIO NACIONAL VOLVO S/C LTDA, cujo objeto é tão somente de responsabilidade civil.

Em decisão publicada em 16/05/2018, o Magistrado de piso, destituiu o perito anterior, nomeou outro e determinou que os custos dos honorários seriam arcados pela parte autora, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

I – Compulsando os autos vejo que o feito encontra-se desde 2006 aguardando realização de prova pericial contábil.

II – Diante da manifestação da douta perita nomeada, vinda à fl. 291, acolho seu pedido ali constante e destituo-a da função.

Nomeio em substituição o perito: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO, contador, com endereço a Rua Sírio Libanesa, n. 240, Bairro: Popular, CEP. 78045-390, nesta Capital, telefone: 3025-1463 / 9227-5932.
Ressalto que quem deverá arcar com a prova pericial é o autor.

Intime-se o perito nomeado da presente nomeação e para apresentar a proposta de honorários, em 10 (dez) dias.

III – Dê-se ciência às partes, intimando-as.

Intimem-se as partes, servindo a publicação desta decisão como intimação. Cumpra-se.” (Destaquei)

Contudo, em nova decisão, datada de 05/05/2021, o Magistrado a quo reviu seu entendimento e determinou que as partes arquem com os devidos honorários, dividindo em 50% (cinquenta por cento) para os requerentes e requeridos, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Em que pese ambas as partes tenham pugnado pela realização da perícia contábil (ID’s 94452451 - Pág. 14 e 83), certo é que o Magistrado determinou que os custos dos honorários do perito seriam arcados pela parte autora, decisão contra a qual não se insurgiu a parte autora no tempo e modo adequados.

O artigo 505, do CPC, estabelece:

“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.”

Da leitura do aludido artigo, tem-se que não poderá o Juiz reexaminar a mesma questão que já foi decidida no processo, pois opera sobre o ponto primeiramente analisado o instituto da preclusão.

No tocante ao requerimento de realização da perícia contábil, o Juízo já havia prolatado uma decisão no sentido de que o autor arcaria com seus custos. Logo, não poderia o Juízo de origem modificar a decisão prévia, pois já havia ocorrido a chamada preclusão pro judicato, vez que se vinculou a tal decisão, não lhe sendo permitido modificá-la sob pena de violar não somente a segurança jurídica e a vedação ao comportamento contraditório, mas também, a ampla defesa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECONVENÇÃO QUE, NUM PRIMEIRO MOMENTO, É EXPRESSAMENTE CONSIDERADA REGULAR E RECEBIDA, MAS, NA SENTENÇA, EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INTEMPESTIVIDADE E IRREGULARIDADE NA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PEÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, PELO MESMO JUÍZO, DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO (ARTIGO 505 DO CPC). ERRO DE PROCEDIMENTO EVIDENCIADO. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. DESCABIMENTO DE JULGAMENTO IMEDIATO DO FEITO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPLEMENTAR NECESSÁRIA AO EXAME DE AMBAS AS DEMANDAS. DETERMINADO RETORNO DO FEITO À ORIGEM.I – O instituto processual da preclusão, na faceta voltada ao magistrado (preclusão pro judicato), veda ao juiz decidir novamente questões já resolvidas no âmbito do mesmo feito, a fim de preservar que a marcha processual sempre se desenvolva a caminho do seu término, evitando-se com isso que o processo fique sujeito à constante insegurança e rediscussão de fases/questões já superadas. Tal regra apenas resta excepcionada em se tratando de relações jurídicas continuativas ou quando legalmente previsto, como, por exemplo, nos casos de interposição de recursos que admitam juízo de retratação (ex: agravo).Assim, uma vez resolvida certa questão no âmbito de determinado processo, fica vedado ao juiz de direito reapreciá-la, pois já coberta pela preclusão, que lhe garante estabilidade e imutabilidade dentro daquele feito. II – No caso, como dito, o juiz que instruiu o feito decidira que a reconvenção era tempestiva e que o erro na forma de interposição não era prejudicial ao seu recebimento. Daí que, estando certo ou errado, de qualquer modo o que foi decidido deve ser respeitado, não só porque, como se disse, a questão está preclusa, mas também em homenagem ao princípio da boa-fé, o qual veda o comportamento contraditório de todos os sujeitos do processo (aí incluído o julgador), e do qual decorre, dentre outros, o princípio da segurança jurídica – afinal, foi efetivamente reconhecido um direito em favor do réu/reconvinte no sentido de que sua reconvenção seria recebida e devidamente processada, o que estaria, teoricamente, em conformidade com a lei, despertando nele a confiança de que se tratava de uma decisão legal e que isso não seria mais objeto de discussão em qualquer momento. RECURSO DO RÉU/RECONVINTE PROVIDO (2). RECURSO DA AUTORA/RECONVINDA PREJUDICADO (1).” (TJ-PR, APL no. 0015347-64.2011.8.16.0035, 17a Câmara Cível, Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO PAULINO DA SILVA WOLFF FILHO, Julgado em 05/10/2020)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO BUSCANDO A NULIDADE DE ATO JURÍDICO. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA EM FAVOR DO CREDOR. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ARTS. 47 E 48 DA LEI 8.212/91. NULIDADE AFASTADA. 1. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade ativa e coisa julgada em oportunidade processual anterior, não cabe ao Tribunal reexaminar a questão no julgamento da apelação. Preclusão pro judicato reconhecida. Vencida, no ponto, a relatora para o acórdão. (...) 5. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1183933/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 17/03/2021)

Ademais, a formulação de novo pedido com base em supostos documentos/fatos novos, não serve de fundamento para se ferir o ato jurídico perfeito, sendo que o novo comando – ora objeto deste recurso – não tem o condão de reabrir a discussão sobre questão, como dito, já acobertada pelo manto da preclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação, para manter a decisão anterior que determinou que os custos dos honorários do perito seriam arcados pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021